Tribunal: TCU
Processo: 024.161/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1899/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 024.161/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adriano de Maceno Bueno (CPF XXX.557.912-XX); Francisco de Assis Gomes de Melo (CPF XXX.935.642-XX); Glaika Souza Bueno (CPF XXX.627.492-XX); Jhony Gomes Bueno (CPF XXX.160.612-XX); Marcelo de Maceno Bueno (CPF XXX.957.762-XX); Marisa Dalva Alves da Silva Lima (CPF XXX.436.862-XX); Sandro Alves dos Santos (CPF XXX.972.602-XX); Suelen Alves de Lima (CPF XXX.480.172-XX); Tiago Maximo Teixeira (CPF XXX.174.702-XX); Valdeir Alves dos Santos (CPF XXX.829.892-XX); Vaneide Alves dos Santos (CPF XXX.835.242-XX); Willian Alves de Lima (CPF XXX.479.912-XX) e Zeni Alves dos Santos (CPF XXX.128.842-XX). 1.2. Unidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relato: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.